Tribunal: TJES
Processo: 0044816-36.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ARTIGO 489, §1º, I DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 435 STJ. EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR NO ENDEREÇO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 444 STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA ACERCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO POSTERIOR A 05 ANOS ACERCA DA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser anulada a sentença haja vista que há contrariedade ao disposto no §1º, inciso I do artigo 489 do CPC/15, expressis verbis: Art. 489. §1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Com arrimo no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC/2015, entendo que a causa está em condições de julgamento, razão pela qual passo a analisar a questão litigiosa.

2. Em relação a prescrição, é cediço que o artigo 174 do Código Tributário Nacional, estabelece que o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, prazo este que se aperfeiçoa após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado.

3. Após tentativa frustrada de citação por oficial de justiça da empresa executada por oficial, este exarou certidão no sentido de que a empresa não foi localizada no endereço, sendo desconhecida naquele local, sendo certo que acerca de tal certidão o Exequente foi cientificado em 19/12/2002.

4. A Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece: “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

5.O C. STJ, diante da lacuna legislativa atinente à prescrição nas execuções fiscais, haja vista que o artigo 174 do CTN apenas discorre de modo genérico acerca da prescrição, firmou tese jurídica acerca da prescrição nos casos em que ocorre o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa (Tema 444), sendo uma delas perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, senão vejamos: “1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato processual;”.

6. Desde a data em que o Exequente/ Apelante tomou ciência acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça poderia ter requerido o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, todavia apenas o fez em 23/12/2012, quando, nos termos do precedente acima transcrito, já havia transcorrido, em muito, o prazo prescricional.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044816-36.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ZALUAR FONSECA FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ARTIGO 489, §1º, I DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 435 STJ. EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR NO ENDEREÇO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 444 STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA ACERCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO POSTERIOR A 05 ANOS ACERCA DA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser anulada a sentença haja vista que há contrariedade ao disposto no §1º, inciso I do artigo 489 do CPC/15, expressis verbis: Art. 489. §1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Com arrimo no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC/2015, entendo que a causa está em condições de julgamento, razão pela qual passo a analisar a questão litigiosa.

2. Em relação a prescrição, é cediço que o artigo 174 do Código Tributário Nacional, estabelece que o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, prazo este que se aperfeiçoa após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado.

3. Após tentativa frustrada de citação por oficial de justiça da empresa executada por oficial, este exarou certidão no sentido de que a empresa não foi localizada no endereço, sendo desconhecida naquele local, sendo certo que acerca de tal certidão o Exequente foi cientificado em 19/12/2002.

4. A Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece: “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

5.O C. STJ, diante da lacuna legislativa atinente à prescrição nas execuções fiscais, haja vista que o artigo 174 do CTN apenas discorre de modo genérico acerca da prescrição, firmou tese jurídica acerca da prescrição nos casos em que ocorre o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa (Tema 444), sendo uma delas perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, senão vejamos: “1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato processual;”.

6. Desde a data em que o Exequente/ Apelante tomou ciência acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça poderia ter requerido o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, todavia apenas o fez em 23/12/2012, quando, nos termos do precedente acima transcrito, já havia transcorrido, em muito, o prazo prescricional.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044816-36.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DISTRIBUIDORA GOMES E GOMES LTDA e outro

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de DISTRIBUIDORA GOMES E GOMES LTDA e outro decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA nº 129/2000 executada nos autos.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que o ora Apelante ajuizou, em 19/04/2000, a presente ação de execução fiscal visando o pagamento de R$13.557,08 (treze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 0129/ 2000.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que teria sido ultrapassado o lapso temporal superior a dez anos entre a citação por edital e a citação frutífera.

Pois bem. A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 19/04/2000 (fl.03), sendo certo que o mandado de citação retornou sem cumprimento em 26/11/2002, do que foi intimada a Fazenda Pública em 19/12/2002 (fl. 13-v).

Após isso, a Fazenda peticionou nos autos em 29/11/2004 apenas requerendo a substituição da CDA, nada mencionando acerca do mandado que havia retornado sem cumprimento, conforme atesta a certidão da secretaria do juízo datada de 28/06/2005 (fl.26-v).

Em 09/03/2006 foi proferido despacho determinando a intimação da Fazenda a se manifestar acerca da possível prescrição nos termos do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal e artigo 174 do CTN, do que foi intimada a Fazenda em 12/05/2006.

Em 15/05/2006 o Município exequente peticionou afirmando que não havia decorrido prazo prescricional, e pugnando pela citação do executado por Edital (fls.28/29), o que restou deferido através do despacho de fls.31, sendo publicado o Edital em 01/11/2007 (fl.33).

Em razão da ausência de manifestação do executado, citado por edital, em 30/05/2008 foi feita remessa dos autos à Procuradoria Municipal e no dia 19/09/2008 (fls. 35/36) a Fazenda requereu a desconsideração da personalidade jurídica, e a emissão de carta precatória do sócio responsável, o que não foi acolhido, em razão de constar o nome de outra empresa na CDA.

Assim, em 02/07/2009 requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias para aguardar informações do ofício de n° 283/2009, e assim continuar com o prosseguimento do feito e logo em seguida, em 01/06/2011, o Município requereu a juntada de nova CDA e reiterou o pedido desconsideração da personalidade jurídica, que foi deferido em 23/12/2012, sendo citado o sócio da empresa em 04/09/2017, que ofertou exceção de pré-executividade em 01/11/2017.

Após isso, sobreveio a sentença ora vergastada decretando a prescrição intercorrente.

Consigno inicialmente que deve ser anulada a sentença haja vista que há contrariedade ao disposto no §1º, inciso I do artigo 489 do CPC/15, expressis verbis: Art. 489. §1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

Na ocasião, o douto Magistrado limitou-se a afirmar:
“Nesse contexto, analisando detidamente os autos, vislumbra-se a ocorrência da prescrição intercorrente posto que, entre a citação frutífera de fl. 63, que configura causa de interrupção do prazo, houve lapso temporal superior a 10 (dez) anos, conforme demonstrado pelos marcos temporais abaixo indicados:”
apresentando datas em que ocorreram a citação editalícia da empresa e do sócio, bem como as datas em que se manifestou a Fazenda Pública sem explicitar a relação destas com o pronunciamento judicial.

Assim, deve ser anulada a sentença.

Entretanto, na hipótese dos autos, com arrimo no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC/2015, entendo que a causa está em condições de julgamento, razão pela qual passo a analisar a questão litigiosa.

Já adianto que deve ser mantida a decretação da prescrição, entretanto, sob outros fundamentos.

Em relação a prescrição, é cediço que o artigo 174 do Código Tributário Nacional, estabelece que o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, prazo este que se aperfeiçoa após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado.

No caso dos autos, verifica-se que após tentativa frustrada de citação por oficial de justiça da empresa executada por oficial, este exarou certidão (fl.13-v) no sentido de que a empresa não foi localizada no endereço, sendo desconhecida naquele local, sendo certo que acerca de tal certidão o Exequente foi cientificado em 19/12/2002 (fl.13-v).

Nesse contexto, vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece:
“Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Estabelecida tal premissa, sabe-se que o C. STJ, diante da lacuna legislativa atinente à prescrição nas execuções fiscais, haja vista que o artigo 174 do CTN apenas discorre de modo genérico acerca da prescrição, firmou tese jurídica acerca da prescrição nos casos em que ocorre o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa (Tema 444), sendo uma delas perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, senão vejamos:
“1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato processual;”.

Desse modo, verifica-se que desde a data em que o Exequente/ Apelante tomou ciência acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça poderia ter requerido o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, todavia apenas o fez em 23/12/2012, quando, nos termos do precedente acima transcrito, já havia transcorrido, em muito, o prazo prescricional.

Acerca do tema, em caso semelhante já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido para responsabilizar os sócios administradores da empresa executada. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao pedido. II - A prescrição, referente ao redirecionamento em relação aos corresponsáveis, não tem como termo inicial a citação da pessoa jurídica, mas o momento em que ficou configurada a possibilidade de redirecionamento. III - Conforme o julgamento proferido no RESP 1.201.993/SP e RESP 1.145.563/PR, Tema repetitivo n. 444, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores é a data "da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública. "IV - Na hipótese dos autos o Tribunal a quo explicitou que: "Com efeito, verifica-se nos autos que, diante da necessidade de proceder à avaliação dos bens penhorados, em 01.02.2005, o leiloeiro Paulo Pizzolatti Neto juntou petição aduzindo que: "no local informado nos autos onde a empresa executada deveria estar exercendo suas atividades, encontra-se um prédio totalmente depredado, sendo que os extremantes do mesmo não sabem informar o paradeiro da referida empresa" (fl. 135). Após tal constatação, disse o agravante, na data de 01.03.2006, em petição inserida nos autos:"vem respeitosamente, perante Vossa Excelência manifestar acerca dos autos de fl. 92 do Sr. Leiloeiro, que apontou a impossibilidade de se verificar o estado dos bens penhorados devido ao fechamento da empresa/executada. Em que pese a informação, cabe ao depositário fiel guardar adequadamente o bem dado em garantia sob pena de que seja decretada prisão civil" (fl. 136/137). (grifei) Assim, ao buscar a prisão do depositário, não se preocupou o agravante em requerer ao juízo de primeiro grau a desconstituição da personalidade jurídica da sociedade para o posterior redirecionamento aos sócios. "V - Apontou o Tribunal a data de 1º.2.2005, como a do início do prazo prescricional, enquanto o pedido de redirecionamento foi realizado em 7.5.2013, muito depois de fruído o prazo prescricional. VI - Conforme a tese firmada na referida tese repetitiva, o prazo de redirecionamento da execução fiscal, quando o ato ilícito for precedente à citação da pessoa jurídica, conta a partir desse ato processual, exatamente a hipótese dos autos, uma vez que, na data da citação, já havia dissolução irregular da empresa. VII - Sobre a inércia da Fazenda Pública, a tese da recorrente, no sentido de que se manteve ativo e que a demora se deu por causa do executado e do aparelho judiciário, vai de encontro com o entendimento posto no julgado, segundo o qual houve desídia da própria Fazenda Pública, que deixou de determinar o redirecionamento quando surgiu o conhecimento do ilícito. Para afastar tal entendimento e analisar a tese da recorrente, seria impositivo reexaminar o conjunto probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. VIII - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.005.138; Proc. 2022/0158130-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 19/12/2022)

Desse modo, o exame atento dos autos permite concluir que já havia transcorrido in albis o prazo prescricional para redirecionamento em desfavor dos sócios coobrigados quando a Fazenda Pública apresentou o requerimento para desconsideração nos autos, de modo que deve ser mantida a extinção do feito executivo pela configuração da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.